Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0705971-81.2018.8.07.0014 APELANTE: EDIJALDO ALVES FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifeste-se o embargante no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, CPC). Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator